Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DE MONTANTE. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação da defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, caput, por quatro vezes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se a possibilidade de afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima a que faz referência o art. 387, IV, do CPP, ao argumento de não terem sido comprovados no processo os danos causados pela infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 387, inciso IV, prevê a possibilidade de fixar indenização em valor mínimo à vítima do crime em caso de condenação. Para tanto, a jurisprudência impõe a observância de requisitos voltados ao refinamento do debate, à atuação do juiz, ao princípio da congruência e à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, exceptuada a compensação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração exige, além de pedido expresso, a indicação do valor pretendido e instrução probatória específica (requisitos cumulativos).
5. Constando da denúncia pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, menção expressa a dano material oriundo do crime, bem como tendo sido produzida prova documental e testemunhal capaz de evidenciar o referido prejuízo material – de modo a garantir ao réu o exercício pleno de seus direitos constitucionais – não há como afastar a indenização fixada em sentença.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.171.417/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, AgRg no AREsp no 2.108.809/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 1/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1890487, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/07/2024.